Tribunal: STF
Processo: HC 229261
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.302, de 2022. REQUISITOS. SOBRESTAMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DA ANÁLISE DO BENEFÍCIO ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PROCESSO DIVERSO. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 829.054/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 12 da Lei nº 12.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e 180, caput, do Código Penal (receptação). 



    3. A defesa, em 29/01/2023, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro 2022, postulou ao Juízo da Execução a concessão de Indulto Natalino. Subsidiariamente, pleiteou o deferimento de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. (e-doc. 8, p. 42-45) Os pedidos foram indeferidos pelo Juízo da Vara Regional de Execuções Criminais de Novo Hamburgo/RS (processo nº 8000508-19.2022.8.21.0019). Seguiu-se o manejo de agravo em execução, pendente de julgamento no Tribunal local. 



    4. A defesa formalizou, ainda, habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual restou não conhecido pela Desembargadora Relatora. Protocolado agravo, o recurso teve o provimento negado pela Oitava Câmara Criminal. Contra esse acórdão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o indeferimento do pedido de concessão de indulto. Salientam a ilegalidade da suspensão da análise do pedido, pelo Juízo da Execução, em momento em que todos os requisitos para o implemento do benefício estavam presentes, afim de aguardar a superveniência de sentença em processo diverso. Dizem violado arbitrariamente ato privativo do Presidente da República, atentando-se contra o princípio da separação dos poderes. Articulam que o momento para aferição dos requisitos para a concessão de indulto é a data da publicação do decreto. Esclarecem que em 23/12/2022, data da publicação do Decreto Presidencial, o paciente preenchia objetiva e subjetivamente os requisitos estabelecidos no artigo 5º do diploma, tendo direito subjetivo à extinção da pena. Aduzem que ao tempo em que deduzido o pleito em juízo, igualmente preenchia os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício. Reiteram que tão logo o requerimento foi protocolizado, a Magistrada, ao invés de apreciá-lo, após vista ao Ministério Público, decidiu por suspender a tramitação do processo com o propósito de aguardar a prolação de sentença em processo diverso (processo nº 5075462-49.2019.8.21.0001, da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro), ou seja, uma decisão futura, que sequer estava àquele tempo prolatada, sendo inexistente. Frisam que o Juízo de origem, nesse contexto, criou condições adversas à aparente incidência de hipótese excludente do Decreto nº 11.302, de 2022, porque a suspensão inusitada propiciou a superveniência da decisão penal condenatória, recém exarada em 1º grau de jurisdição, e utilizada para fundamentar a negativa do indulto, com base no § 1º do artigo 7º do Decreto presidencial. Dizem inobservado o princípio constitucional da presunção de inocência, permitindo que uma condenação superveniente e recorrível, de primeiro grau de jurisdição, obste a benesse. Argumentam ser inadmissível, para fins de incidência do § 1º do art. 7º do referido Decreto, a extensão do conceito de “facção criminosa” no caso, por violação da vedação explícita do texto constitucional à interpretação da norma penal in malam partem, bem como em homenagem aos princípios da taxatividade e do favor rei. Repisam a impossibilidade de utilizar-se sentença de primeiro grau como fundamento para a não concessão de indulto, aludindo aos art. 5º, incs. LIV, XL e LVII, da Constituição da República. Alegam que o paciente está na iminência de ser recolhido ao cárcere para o início do cumprimento da pena. 



    6. Postulam, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório, com a expedição de salvo conduto ou alvará de soltura. No mérito, buscam a concessão do indulto e a declaração de extinção da punibilidade. Subsidiariamente, buscam o sobrestamento da execução da pena até o julgamento do agravo em execução formalizado no TJRS ou, ainda, que seja determinado que o Tribunal estadual analise o mérito do Habeas Corpus impetrado naquela Corte. 



    7. Pela Petição STF nº 61.633/2023, os impetrantes informam que o paciente se apresentou no Instituto Penal de Novo Hamburgo, em 15/06/2023, para o início do cumprimento da pena. Por meio da Petição STF nº 61.810/2023, reiteram as argumentações anteriores e ressaltam a urgência da apreciação da liminar. 



    8. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, verifica-se embargos de declaração, em 16/06/2023, opostos contra a sentença proferida no processo nº 5075462-49.2019.8.21.0001.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade da impetração, uma vez formalizada em substituição a recurso próprio. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Não obstante, da análise das peças que instruem a impetração, verifico ser o caso de deferimento do pedido liminar formalizado pelos impetrantes, em vista da argumentação referente à suposta ilegalidade na negativa de concessão de benefício relacionado a execução penal. 



    12. A questão sob exame é a aplicabilidade, em favor do paciente, do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, do Presidente da República, que concede indulto natalino. 



    13. Consoante colho das peças juntadas ao processo, ante a publicação do mencionado Decreto presidencial, ocorrida em 23/12/2022, a defesa formalizou, em 29/01/2023, pedido voltado à concessão do indulto natalino, considerada condenação definitiva referente ao processo nº 0034110-1620178210019, da 3ª Vara Criminal de Novo Hamburgo/RS, que originou o processo de execução nº 8000508-19.2022.8.21.0019, da Vara Regional de Execuções Criminais de Novo Hamburgo/RS.



    14. O Juízo responsável pela execução penal, ao argumento de ver possibilitada a análise do direito ao benefício, solicitou informações ao Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro sobre o processo nº 5075462-49.2019.8.21.0001, no qual o paciente figura como réu, ante acusação do cometimento dos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro. (e-doc. 8, p. 115)



    15. Em resposta à solicitação, sobreveio informação, datada de 13/03/2023, de que o processo-crime nº 5075462-49.2019.8.21.0001 encontrava-se concluso para sentença, aduzindo os enquadramentos típicos atribuídos ao paciente. (e-doc. 8. p.124)



    16. Esse o quadro, a Magistrada da execução penal suspendeu a análise do pedido de indulto, em 15/03/2023, até que houvesse a publicação de sentença no processo nº 5075462-49.2019.8.21.0001. Justificou a providência assentando que eventual condenação do paciente pelos delitos em apuração no referido processo-crime configuraria óbice à concessão do indulto postulado. (e-doc. 8, p. 128)



    17. Houve a superveniência de sentença no citado processo, em 06/04/2023, sendo o paciente condenado à pena de 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo cometimento dos supramencionados crimes de lavagem de dinheiro e integração a organização criminosa (e-doc. 8, p. 141). À vista de tal fato, o Juízo da execução, finalmente, em 24/04/2023, proferiu decisão indeferindo os pleitos de concessão de indulto e de colocação em prisão domiciliar. Eis o teor da decisão: 



    "Vistos. 



    1. A defesa postulou a concessão de indulto ao apenado com relação ao processo n.º 0034110- 16.2017.8.21.0019, com base no artigo 5º do Decreto n.º 11.302/2022 (evento 30). 



    Oportunizada vista ao Ministério Público, este promoveu pelo indeferimento do pedido (ev. 45). 



    DECIDO. 



    Conforme preconiza o art. 7º, §1º, do Decreto n.º 11.302/2022, “o indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto”. 



    Pois bem, da análise da sentença prolatada no processo-crime n.º 5075462-49.2019.8.21.0001/RS (evento 67.1), em 02/04/2023, verifico que o apenado foi condenado por constituir e integrar organização criminosa, delito tipificado no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013, entre outros crimes, de modo que resta devidamente configurado o impedimento à concessão do benefício postulado. 



    Assim, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de indulto, com fundamento no art. 7º, §1º, do Decreto n.º 11.302/2022. 



    2. Nos termos da Recomendação n.º 01/2023-CGJ, passo à análise do pedido de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, observando, para tanto, as peculiaridades do caso concreto. 



    Conforme mencionado no item anterior, o apenado foi condenado por delito elencado na Lei n.º 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas). 



    Pois bem, embora a pena exequenda não decorra da prática de delito de organização criminosa, está demonstrado nos autos, pela juntada da sentença superveniente prolatada no processo-crime n.º 5075462-49.2019.8.21.0001/RS, o envolvimento do reeducando em crime de tal natureza, fato que é, por si, suficiente a configurar obstáculo à instalação de dispositivo de monitoramento eletrônico em cumprimento da pena durante o regime semiaberto, já que a análise deste Juízo recai sobre as condições pessoais do apenado, não se restringindo tão somente à pena cadastrada. 



    Assim sendo, entendo que a forma de cumprimento de pena deverá ocorrer mediante recolhimento em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto até o preenchimento dos requisitos necessários para a progressão ao regime aberto. 



    Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pleito defensivo. 



    3. Em respeito à Resolução n.º 474/2022 do CNJ, intime-se o apenado para que compareça na SUSEPE (endereço: R. Adolfo Jaeger, 817, Ouro Branco, Novo Hamburgo – RS, 93415- 180), no prazo de 10 dias, a contar da sua intimação, a fim de ser encaminhado pela administração penitenciária a uma unidade prisional compatível com o REGIME SEMIABERTO, a título de início de cumprimento da pena imposta no processo-crime n.º 0034110-16.2017.8.21.0019. 



    Consigno, desde já, que o descumprimento da ordem supramencionada ou a não localização do apenado ensejará a expedição de mandado de prisão. 



    4. Quanto ao trabalho externo, tratando-se de incidente da execução, mostra-se imprescindível o efetivo recolhimento do reeducando a título de início de cumprimento de pena para, somente então, ser analisado o pleito. 



    Iniciado o cumprimento da pena, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. 



    5. Seguem as informações referentes ao Habeas Corpus n.º 70085753879 (Nº CNJ: 0002487- 30.2023.8.21.7000). Intimem-se. (...)" (e-doc. 10, p. 10-11; grifos nossos)



    18. Com efeito, entendo relevantes os argumentos articulados pelos impetrantes, uma vez que ao tempo do pedido formalizado pela defesa, voltado ao reconhecimento do direito ao indulto, não existia pronunciamento condenatório no âmbito do processo nº 5075462-49.2019.8.21.0001, sendo plausível a arguição de ilegalidade do despacho que determinou o sobrestamento da análise do pleito até a superveniência de sentença em processo diverso. 



     19. De fato, o indeferimento do benefício de indulto foi fundamentado em sentença condenatória de primeiro grau, em processo diverso, prolatada e publicada em momento posterior à data do Decreto nº 11.302, de 2022, e a análise do pedido de indulto foi postergada com a única finalidade de aguardar-se pronunciamento futuro de conteúdo incerto, providência de legalidade questionável. Observo, ainda, que a data-base para análise dos requisitos do indulto referente ao Decreto foi estabelecida em 25/12/2022, conforme preconiza o art. 1º.



    20. Além disso, colho do referido Decreto, ao menos em sede de análise superficial própria ao implemento da medida de urgência, que a existência de outro processo criminal em curso contra o candidato ao indulto, ainda que alusivo a crime previsto no art. 7º do regramento, dentre os quais constam os delitos de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro, não obsta a concessão do benefício, salvo se houver recurso da acusação, de qualquer natureza, após o julgamento em segunda instância. Veja-se o teor da norma: 



     



    "Art. 9º  O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:



    (...) 



    II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no art. 7º;



    (...)



    Parágrafo único.  O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância."



    21. Neste cenário, sem prejuízo de exame mais aprofundado no julgamento de mérito, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, uma vez verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando o paciente em cumprimento de pena cuja extinção de punibilidade pode vir a ser reconhecida, caso acolhidas as teses arguidas neste remédio constitucional. 



    22. Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente, considerado o processo de execução nº 8000508-19.2022.8.21.0019, da Vara Regional de Execuções Criminais de Novo Hamburgo/RS, com expedição de alvará de soltura, até o julgamento de mérito desta impetração.



    23. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator